Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.181/2021. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise do interesse processual da demandante concernente ao procedimento da chamada “Lei do Superendividamento”, bem como na verificação se a ora recorrente se enquadra nos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 2.2. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 2.3. No presente caso a apelante recebe renda mensal superior ao montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, razão pela qual não deve ser acolhida a alegada hipossuficiência econômica.
3. O Decreto no 11.150/2022 tratou de regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor”. 3.1. A proteção viabilizada pela chamada “Lei do Superendividamento” não pode ser obstada pela ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial, pois, nos moldes do art. 140 do CPC, “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”.
6. A Lei no 14.181/2021 tem aplicação imediata, pois contém normas de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei no 8.078/1990). 6.1. Nos termos do art. 3o da mencionada lei, suas disposições aplicam-se aos negócios jurídicos celebrados antes de sua entrada em vigor, desde que seja possível constatar a produção de efeitos após o início de sua vigência
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.